Tribunal: TJSP
Processo: 9093086-91.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (fase de conhecimento). Decisão anterior que (i) reconheceu que a Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) é extensiva aos inativos, porém deve ser paga somente aos servidores que se aposentaram antes da EC 41/2003; e (ii) que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 590.260/SP (Tema 139) decidiu que "os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos art. 2o e 3o da EC 47/2005."; e que no RE n. 870.947 (Tema 810) decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer somente em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Mesmo critério do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 9093086-91.2008.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (fase de conhecimento). Decisão anterior que (i) reconheceu que a Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) é extensiva aos inativos, porém deve ser paga somente aos servidores que se aposentaram antes da EC 41/2003; e (ii) que

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Crédito de servidores (fase de conhecimento). Decisão anterior que (i) reconheceu que a Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) é extensiva aos inativos, porém deve ser paga somente aos servidores que se aposentaram antes da EC 41/2003; e (ii) que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros e correção monetária. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 590.260/SP (Tema 139) decidiu que "os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos art. 2o e 3o da EC 47/2005."; e que no RE n. 870.947 (Tema 810) decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer somente em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Mesmo critério do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.